Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-19.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-19.2023.8.05.0004 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVO INTERNO/APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

AGRAVADO/APELADO: EDIVANIA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DE PROCEDÊNCIA COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC
.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13, DESTE TRIBUNAL
E DO REsp.Nº1.061.530
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto. No caso dos autos, a demonstração de que
à
taxa média pactuada no contrato se revel
ou
superior à taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil,
a época da pactuação,

mostrou-se
suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530, bem como na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta
Segunda
Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13, deste Tribunal de Justiça.

2.
O
art. 932, do CPC e o art. 162, do RITJBA, permitem o julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta amparada na regra regimental.

3. E, é exatamente o caso dos autos, porquanto, o julgamento do recurso de apelação, monocraticamente, tem respaldo na jurisprudência do STJ
e em Súmula deste Tribunal de Justiça
.

4
. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001126-19.2023.8.05.0004
, em que figuram como apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
EDIVANIA CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .